Tribunal: TJDFT
Processo: 0715860-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO. POSSE. PRECARIEDADE. OCUPAÇÃO EXERCIDA COM BASE EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMODATO EVIDENCIADO PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES. POSSE PRECÁRIA NÃO DESNATURADA. DOAÇÃO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ANIMUS DOMINIS NÃO DEMONSTRADO. MUDANÇA NÃO CARACTERIZADA DA NATUREZA JURÍDICA DA POSSE AO LONGO DO TEMPO DE OCUPAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, sendo este prazo reduzido a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Inteligência do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.
2. Quaisquer das modalidades de usucapião exigem prova de exercício de posse com inequívoco animus domini, o qual é evidenciado, exteriormente, pelo comportamento do possuidor, que age como se fosse, de fato, proprietário do bem.
3. Não exerce ocupação com animus domini o possuidor que mantém temporariamente a posse direta, por força de obrigação ou de direito, a exemplo do locatário, do depositário, do comodatário. Hipóteses em que o desdobramento da relação possessória em posse direita e indireta não serve a afastar a titularidade dominial do proprietário. Mudança do caráter da posse não comprovada. Circunstância que impede a pretendida aquisição por usucapião de bem imóvel ocupado por quem detém posse direta por força de contrato de locação ou por força de ocupação consentida por comodato. Obstáculo de índole objetiva.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.